Tribunal: CARF
Processo: 11020.721070/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721070/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.214 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
EDEMAR ONESZKO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721070/2017-30
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-41.461,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 18 de janeiro de 2018, que julgou a impugnação
improcedente.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 73/78, relativo ao ano-calendário de
2014, para formalização da redução do imposto a restituir apurado na DIRPF, que
passou de R$ 8.289,34 para R$ 1.414,34.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 74/75.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 24/04/2014, fls. 84, o(a)
interessado(a) apresentou impugnação total em 12/05/2017, fls. 03/07, alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/FOR que julgou a impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
DO DIREITO
Dedução de Despesas Médicas
As despesas médicas do contribuinte foram devidamente declaradas, conforme recibos
do médico que lhe prestou o serviço, cópias já anexadas aos autos e que em momento
algum foram objeto de impugnação.
Considerando que os pagamentos foram efetuados em dinheiro e, atendendo ao pedido
de esclarecimentos do fisco, providenciou também o contribuinte declaração firmada
pelo médico, com firma reconhecida, atestando que o valor foi efetivamente recebido
por ele e que a forma de pagamento foi em dinheiro. Importante que se diga, tal
documento também, em momento algum, foi questionado pelo fisco.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

Também juntou aos autos extratos de sua conta bancária para mostrar a movimentação
da mesma, compatível com os gastos apresentados.
Mesmo assim, está a se exigir do contribuinte que faça prova mais robusta dos
pagamentos, atribuindo-lhe ônus integral na realização de prova cabal do pagamento
(além daguela já demonstrada), o gue, no caso concreto, se mostra inalcançável.
Conforme art. 80, §1°, III do Decreto n° 3.000/1999, o mesmo prevê:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias.
§1° O disposto neste artigo:
(...)
Ill - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
As deduções com despesas médicas não têm limite, porém a dedução é condicionada à
comprovação dos pagamentos informados na Relação de Pagamentos na Declaração de
Ajuste Anual.
Primeiro, ponto em que peca, portanto, as análises anteriores do caso concreto e
em especial o acórdão recorrido, é julgar que a despesa é "exagerada". O que seria
exagerada? Por que seria exagerada?
Se está a falar de procedimento médico desenvolvido por longo período para tratar de
patologia de CID L70.0 (acne vulgar) e posterior tratamento para a resolução de danos
oriundos de tal patologia (cicatrizes, manchas, cistos, entre outros). Isso inclusive foi
atestado pelo profissional que atendeu o contribuinte na declaração que firmou sob as
penas da lei.
Assim, num procedimento demorado e de constantes intervenções, a quem cabe dizer se
é muito ou pouco? Se são exagerados ou comedidos os gastos? A resposta é clara e
evidente: cabe somente ao contribuinte e ao profissional envolvidos a discussão do valor
do tratamento, não ao fisco.
Ainda quanto ao suposto exagero, importante destacar que esse contribuinte conviveu
com os efeitos e danos da patologia por longos anos até conseguir juntar o recurso
necessário para tal tratamento. As marcas na pele do contribuinte foram profundas mas
não muito diferentes daquelas que ficaram em sua autoestima desde a adolescência
quando passou a conviver com a patologia.
Também importante que se diga que o rendimento do contribuinte naquela ano, R$
185.821,90 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa
centavos) autoriza a concluir que nada de exagerado existe em queres gastar pouco mais
de 10% da sua renda com a resolução de uma patologia que tanto lhe afetou por longos
anos.
O segundo ponto que as decisão atacada se equivoca, não menos, é quanto ao fato
de que o contribuinte tem o ônus de fazer prova cabal/definitiva/inquestionável do
pagamento.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

Essa interpretação vai muito além da legislação tributária que deve ser interpretada
sempre de forma restrita.
Ao contribuinte cabe sim apresentar os comprovantes das despesas lançadas como
dedução quando instado pela fiscalização, o que de pronto foi feito no presente caso.
Porém, o contribuinte ainda foi além ao apresentar declaração do médico indicando que
o pagamento foi efetivamente recebido, corroborando a forma de pagamento indicada e
entrando até mesmo no âmago do tratamento em si quando indica a patologia. Tudo isso
faz prova mais do que suficiente a aceitação da dedução pretendida.
Um adendo para destacar que o auditor em momento algum questionou que o próprio
profissional que prestou o serviço e recebeu o pagamento teria deixado de declarar tal
valor em seu IRPF, certamente pelo fato de que o mesmo, como era de se esperar,
declarou e pagou o tributo sobre o serviço prestado para esse contribuinte.
Mas voltando ao equívoco de interpretação, o fato deste contribuinte ter pago em
dinheiro não lhe trás o dever de fazer novas provas, especialmente se elas não existem.
Não é isso que a legislação estabelece.
Importante voltar a destacar que os pagamentos feitos ao profissional foram realizados
em espécie e não tem como casar os valores exatos retirados da conta bancária para
pagamento do profissional (data e valores) pois o contribuinte e seu núcleo familiar
(esposa e filhos) sacavam dos bancos onde possuem conta várias quantias para efetuar
pagamentos diversos da manutenção da família (mercado, mesada dos filhos, posto de
combustíveis, diarista,...). Assim, esse contribuinte não se dirigia ao banco somente e
quando iria sacar a quantia entregue ao médico.
Ao contrário do que foi determinado no acórdão recorrido, os recibos oferecidos, por "si
sós, devem ser considerados suficientes para a aceitação da referida dedução no
montante declarado. A corroborar com 0entendimento ora explanado, tem-se o
precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região que pedimos vénia para juntar:
(...)
No caso em tela, a comprovação dos pagamentos foi realizada por meio da juntada de
recibos pelo contribuinte à Receita Federal, tratando-se de prestação de serviços cujo
pagamento é comprovado por recibos, revestindo-se de idoneidade suficiente e valor
probatório hábil a permitir a dedução dos valores do imposto de renda.
Não se pode presumir fraude do contribuinte e lhe imputar penalidade ou ônus
probatório além do limite legal por isso. A corroborar com o entendimento ora
explanado, tem-se o precedendo do Tribunal Regional Federal da 4a Região: (...)
Para afastar a presunção de boa-fé do contribuinte, é necessário que o fisco demonstre a
existência de fraude, ou, pelo menos, a ocorrência de fortes indícios, o que não ocorre,
nem de longe, no presente caso.
Por último, não menos importante, as ilações feitas no acórdão recorrido de que em
regra os pagamentos são efetuados em cheques ou cartão de crédito ou débito e que, por
isso, se o contribuinte optou por fazer o pagamento em dinheiro recairia sobre ele novo
ônus de trazer elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado, também
está totalmente equivocada no contexto do direito tributário.
Lembre-se que essa absurda interpretação deixaria o agente fiscalizador com verdadeiro
poder discricionário de aceitar, ou não, as deduções em completa dissintonia com a
interpretação correta deste ramo do direito.
Sobre o tema em discussão, ao contrário do alegado no acórdão recorrido, a
jurisprudência recente do CARF pende para o lado do contribuinte. Como exemplo cita-
se dois acórdãos de 2018: 2001-000.630; 2001000.527.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

Diante de tais ponderações, verifica-se que a notificação de lançamento não merece
prosperar, tendo em vista que o
contribuinte apresentou todos os recibos e mais alguns outros documentos requeridos
pela Receita Federal, devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
DOS PEDIDOS
À vista do exposto, demonstrado os fatos e direito aplicáveis ao caso concreto, este
contribuinte requer que seja recebido o presente recurso voluntário para que, após
analisado, este órgão de julgamento se digne a reconhecer integralmente os direitos do
contribuinte restando assim declarado totalmente insubsistente o crédito tributário
lançado contra esse contribuinte e determinando com isso a restituição total do IR a
restituir no valor de R$ 8.289,34, apurado em DIRPF 2015, ano calendário 2014”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 73/78, relativo ao ano-
calendário de 2014, para formalização da redução do imposto a restituir apurado na DIRPF, que
passou de R$ 8.289,34 para R$ 1.414,34. De acordo com o lançamento, houve dedução indevida
de valores a título de Despesas Médicas por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
de sua dedução.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o (...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
"Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). § 1o -
O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a
partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e
possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a análise da
documentação acostada pelo(a) impugnante.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu
critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. No caso, a
Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa
médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de comprovação
de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de valores e datas, ou
aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e os
saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos.
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo ser
destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados nas ementas de
Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc.
III da Lei no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas
comprovadas por meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu). Quando o documento apresentado pelo contribuinte não preenche tais
requisitos e também não é feita a comprovação do pagamento por qualquer
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida despesa. (Ac. 106-
16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para
demonstrar a efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento
psicológico, mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas
adicionais suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda,
existirem indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser
dedutíveis quando comprovada mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço
prestado.” (6a Câmara/Ac. 106-16.542, sessão de 17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da
comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão
104-22781, Sessão de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa
de despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para
seu restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
A documentação apresentada às fls. 11/70 e 99/100, não são suficientes para infirmar a
imputação ora em exame.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo integralmente o imposto a restituir apurado na Notificação de
Lançamento acostada às fls. 73/78”.
Já a Recorrente, em sede recursal, argumentou procedeu à ratificação de seus
argumentos no sentido de que a dedução de valores a título de Despesas Médicas não foi
indevida por ter havido a “comprovação dos pagamentos foi realizada por meio da juntada de
recibos pelo contribuinte à Receita Federal, tratando-se de prestação de serviços cujo pagamento
é comprovado por recibos, revestindo-se de idoneidade suficiente e valor probatório hábil a
permitir a dedução dos valores do imposto de renda”, ao contrário do alegado no acórdão de
piso.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua declaração.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de
visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade
tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o
atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do
fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório,
quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de
serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Constam nos autos os recibos de prestação de serviços e declaração do
profissional de saúde, às e-fls. 11/70 e 99/100, os quais analisados em conjunto são hábeis e
idôneos para comprovação das despesas médicas em discussão.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721070/2017-30

Afinal, a declaração/recibo do profissional de saúde (e-fls. 99/100) informando
que recebeu do contribuinte os valores discriminados nos recibos em espécie, não pode ser
recusada sob a alegação de que não há registros bancários que suportem tal afirmação. Em caso
de dúvida, caberia à fiscalização diligenciar o profissional emitente para verificar a
plausibilidade da declaração e não presumir a sua falsidade de pronto.
Neste sentido, cito decisão recente proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Assim, pelo fato da fiscalização não apresentar fundamentos aptos a afastar a
alegação do pagamento em espécie e pelos valores guardarem relação com os recibos
apresentados pelos prestadores de serviços, terem fonte de renda identificável e estar
acompanhado de recibos revestidos de todas as formalidades legais, considero comprovado o
efetivo pagamento das despesas glosadas nos autos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 147
DF CARF MF
Original